Tribunal: TJES
Processo: 5002703-58.2023.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002703-58.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: ELISABETE MINIGUITE BLUNCK
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL VERIFICADO NO ACÓRDÃO. RECURSO INOMINADO.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO. ASTREINTES QUE NÃO OSTENTAM NATUREZA CONDENATÓRIA. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

PROCESSO nº 5002703-58.2023.8.08.0050

EMBARGANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

EMBARGADOS: ELISABETE MINIGUITE BLUNCK

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

É cediço que o recurso de embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, é cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

E observa-se ser o caso dos autos.

Digo isso porque, de fato, o acórdão impugnado condenou a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Dessa forma, como o recurso inominado pleiteou a minoração das
astreintes
arbitradas e o afastamento do pagamento das perdas e danos, entendo que a base de cálculo não deve incidir sobre o valor das astreintes, uma vez que não possuem natureza condenatória:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DO EXAME DENOMINADO PET-CT. DANOS MORAIS IN RE IPSA. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. NON REFORMATIO IN PEJUS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO COMPLETA. ASTREINTES. NÃO INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS.1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que "o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa de cobertura para procedimento de saúde, somente enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente". (AgInt no AREsp n. 1.185.578/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022).2. Como não houve recurso interposto pela operadora de plano de saúde, não é o caso de afastar os danos morais fixados na origem, sob pena de reformatio in pejus.3. A pretendida majoração do quantum indenizatório demandaria o reexame das provas dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.4.
As astreintes constituem apenas meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostentando natureza condenatória. Não integram, portanto, a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.
Precedentes.Recurso especial conhecido em parte e parcialmente provido.(REsp n. 1.882.584/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.)

Assim,
os honorários advocatícios devem ter como base de cálculo o valor da obrigação de fazer convertida em perdas e danos (R$ 3.000,00)
, conforme determinado pelo juízo de origem, considerando que tal condenação foi objeto do recurso inominado de ID 11420641.

Impõe-se, portanto, o acolhimento parcial do reclamo, uma vez que “
Constatado o erro material no dispositivo do acórdão, faz-se necessária sua correção para evitar que as partes sejam induzidas a erro ou que sobrevenha eventual nulidade do julgamento.
5. A correção do dispositivo do acórdão deve ser realizada para que reflita corretamente a fundamentação do julgado, garantindo coerência e segurança jurídica.(TJES; Agravo de Instrumento 5014116-87.2024.8.08.0000; Relator (a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 31/03/2025) grifei

Ante o exposto e sem mais delongas,
acolho em parte os aclaratórios
a fim de esclarecer que, no acórdão de ID 14639534,
a base de cálculo para fins de sucumbência não abrange as astreintes
. Fica mantido o
decisum
em todos os seus termos.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)